Tribunal: CARF
Processo: 19515.005204/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005204/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
MGB COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna. Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a
multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/1991 anteriores à
alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/2009 deverá ser comparada,
de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/1991. Já em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser
comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna,
mediante a comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005204/2008-21
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005204/2008-21

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração n° 37.163.591-8, de 03/09/2008, por infração ao
disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n. 8.212, de 24/07/1991 (CLF 68), tendo em
vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de informar, em GFIP,
fatos geradores de contribuições previdenciárias, na competência 04/2003.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi aplicada,
no caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo a contribuição
não declarada, conforme artigo 32, parágrafo 5° da Lei n. 8.212/1991, na redação dada pela Lei
n. 9.528/1997, e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n. 4.729, de
09/06/2003, considerando que não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290, e
que foi atualizada, como disposto no art. 102 da Lei n. 8.212/1991, através da Portaria
Interministerial MPS n° 77 de 11/03/2008, observado o limite por competência, em função do
número de segurados da empresa, previsto no artigo 32, parágrafo 4° da Lei n. 8.212/1991,
totalizando o montante de R$ 2.509,78.
A contribuinte apresentou defesa administrativa (fls. 61 a 65) em que alegou a
necessidade de sobrestamento do julgamento do Auto de Infração, dada a prejudicialidade do
objeto em decorrência da relação com o recurso apresentado em outra NFLD. Em especial aduz
que o acessório deve seguir o principal, e a defesa do principal ainda não foi julgada. A autuação
é decorrente da cobrança consubstanciada nos Autos de Infração n. 37.191.641-0, 37.191.642-9 e
37.191.643-7.
O Acórdão n. 16-22.692 – 12a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de 02/09/2009 (fls.
75 a 80), julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Julgou-se que a
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração da legislação, e inexiste previsão legal para
sobrestamento de julgamento de processo administrativo tributário.
Acresceu-se que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91, na
redação anterior à MP no 449/2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do pagamento é
que a multa mais benéfica pode ser quantificada, razão pela qual deve ser aplicada a legislação
mais benéfica ao contribuinte, no momento de eventual pagamento do débito (fl. 79).
Cientificada em 03/03/2010 (fl. 86), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 25/03/2010 (fls. 81 a 96). Nele repete a argumentação de que o acessório deve seguir o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005204/2008-21

principal, e que dada a primariedade da Recorrente, deve ser aplicada a legislação mais benéfica
ao contribuinte.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 03/03/2010
(fl. 86), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/03/2010 (fls. 81), é dizer, dentro do
prazo previsto pela Lei do PAF.
Sobrestamento do processo
Pede a contribuinte, reiteradamente, o sobrestamento do feito até o julgamento da
defesa do processo principal.
O lançamento em tela decorre exclusivamente da não apresentação de GFIP. Não
prospera o pedido de sobrestamento até julgamento dos demais autos decorrentes do mesmo
procedimento, especialmente porque, pelas informações disponíveis no e-processo na consulta
aos Acórdãos desta Corte, pode-se inferir que não há, além do presente, nenhum outro processo
pendente de julgamento em 2a Instância administrativa.
Já quanto a pesquisa dos DEBCADs específicos, observo que a autuação é
decorrente da cobrança consubstanciada nos Autos de Infração n. 37.191.641-0, 37.191.642-9 e
37.191.643-7. E assim se encontram os processos no sistema COMPROT:
DEBCAD371916437: 19515.005183/2008-43 SERV CAD DIVIDA ATIVA-PRFN-SP
Movimentado em: 24/05/2010
DEBCAD371916410: 19515.005184/2008-98 SERV CAD DIVIDA ATIVA-PRFN-SP
Movimentado em: 24/05/2010
DEBCAD371916429: 19515.005185/2008-32 SERV CAD DIVIDA ATIVA-PRFN-SP
Movimentado em:24/05/2010
Entendo, portanto, pela impossibilidade de sobrestamento.
Multa mais benéfica.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da penalidade
mais benéfica ao contribuinte, para fins de retroatividade da lei. Após reiteradas manifestações,
este Conselho editou a Súmula no 119:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005204/2008-21

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas
em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
O entendimento quanto ao tema era de que a multa do novo art. 32-A da Lei n.
8.212/1991 deveria ser comparada, para fins de retroatividade benigna, somente nos casos que
envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma isolada. Neste último cenário,
deveria ser efetuada a comparação nos termos da Súmula CARF n. 119, é dizer: somar a antiga
multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar
tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de 75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF foi cancelada em razão de
manifestação da PGFN. Sendo assim, para fatos geradores anteriores à referida MP 449/2008, a
multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%, em respeito à nova redação do
mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ que a multa de ofício de
75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP449/2008. O mesmo
posicionamento é claro ao esclarecer como deve ser a comparação da multa de mora do art. 35
(antes e depois da MP 449/2008).
Consequentemente, em relação à multa aplicada neste processo de obrigação
acessória (CFL 68) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte; tudo a fim de aplicar a retroatividade
benigna.
Deste modo, entendo que a multa deve ser comparada para verificar qual delas é a
mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do
CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005204/2008-21

benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação da
multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 106
DF CARF MF
Original